Tribunal: TJSP
Processo: 1007213-21.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Curso de Direito. 1. Pretensão de redução significativa das mensalidades escolares (50%). Alegada diminuição de custos com ausência de aulas presenciais em razão da pandemia Covid-19. Imposição unilateral e que fere a autonomia administrativa e financeira das Universidades. Possibilidade de adaptação do currículo não descartada. Ausência, ademais, de previsão

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Curso de Direito. 1. Pretensão de redução significativa das mensalidades escolares (50%). Alegada diminuição de custos com ausência de aulas presenciais em razão da pandemia Covid-19. Imposição unilateral e que fere a autonomia administrativa e financeira das Universidades. Possibilidade de adaptação do currículo não descartada. Ausência, ademais, de previsão de alteração do status jurídico do contrato com base na Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o "Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)". 2. Acesso às aulas on line. Discente que se mostra inadimplente. Impossibilidade. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (CC, art. 476). 3. Revelia. Honorários de advogado. Arbitramento. Inadmissibilidade. "Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu". Ação improcedente, porém sem imposição de honorários de advogado diante da revelia. Recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007213-21.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante DAISI
DRIELLE ROCHA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIBR UNIÃO
BRASILEIRA EDUCACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1007213-21.2020.8.26.0590 - São Vicente -L - Voto no 45972
Voto no 45.972
Apelação Cível n.o 1007213-21.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente - 2a Vara Cível
Apelante: Daisi Drielle Rocha Dias
Apelado: Unibr União Brasileira Educacional
Juiz(a) de 1a Inst.: Mário Roberto Negreiros Velloso
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Curso de Direito. 1. Pretensão
de redução significativa das mensalidades escolares (50%). Alegada diminuição de
custos com ausência de aulas presenciais em razão da pandemia Covid-19.
Imposição unilateral e que fere a autonomia administrativa e financeira das
Universidades. Possibilidade de adaptação do currículo não descartada. Ausência,
ademais, de previsão de alteração do status jurídico do contrato com base na Lei no
14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o “Regime Jurídico Emergencial
e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da
pandemia do coronavírus (Covid-19)”. 2. Acesso às aulas on line. Discente que se
mostra inadimplente. Impossibilidade. Nos contratos bilaterais, nenhum dos
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do
outro (CC, art. 476). 3. Revelia. Honorários de advogado. Arbitramento.
Inadmissibilidade. “Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de
honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na
demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o
que, nessa hipótese, não ocorreu”. Ação improcedente, porém sem imposição de
honorários de advogado diante da revelia. Recurso provido em parte para esse fim.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de
antecipação de tutela contra estabelecimento de ensino julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 59/60, de relatório adotado, que condenou a autora no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade de justiça.
Recorre a autora (fls. 63/74), aduzindo ser aluna da instituição ré,
cursando ensino superior em Direito, pagando R$ 660,96 por mês com os descontos e
bolsas parciais, porém, a partir de meados de março de 2020 passou a ficar sem renda
como o fechamento de seu salão de beleza em Santos-SP. Assinala que a até não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1007213-21.2020.8.26.0590 - São Vicente -L - Voto no 45972
ter impedido a autora de ter acesso às aulas em razão da inadimplência quando, de seu
turno, deixou de cumprir sua parte do contrato e ministrar aulas com o fechamento da
pandemia. Assinala que, com o julgamento antecipado, sequer ficou comprovado se a
apelada manteve-se ministrando cursos e que suas despesas não foram reduzidas. Por
isso, pede o provimento do apelo e consequente reforma da r. sentença a fim de que
prevaleçam suas pretensões recursais, especialmente o direito revisional das
mensalidades a fim de que sejam reduzidas em 50% durante o período da pandemia,
além da indenização por danos morais a ser fixada nesta Corte.
Recurso processado, sem resposta da ré (revel).
É o relatório.
A r. sentença aplicou bem do Direito, merecendo apenas o mínimo reparo
que se fará no tocante aos honorários.
De início, rechaço não houve cerceamento de defesa.
Isso porque este somente se caracteriza quando prova pertinente e
relevante é indevidamente dispensada e, no caso, ao revés disso, os elementos dos autos
eram suficientes para o esclarecimento das questões postas, sendo cabível a antecipação
do julgamento, com dispensa de outras provas, à luz dos artigos 370 e 355, I, do Código
de Processo Civil.
Neste sentido, aliás, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia” (AgRg no Ag no 14.952-DF, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J.
4.12.91, DJU 3.2.92, p. 472).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1007213-21.2020.8.26.0590 - São Vicente -L - Voto no 45972
Em específico, nem cabia falar em instrução para avaliação de redução de
custos da mantenedora de ensino ou comprovação de que as aulas continuaram a ser
ministradas, como se verá adiante.
Com relação ao mérito, melhor sorte não lhe assiste.
No caso, em sua nada sucinta petição inicial (fls. 01/22), a autora busca
uma revisão no contrato de prestação de serviços de ensino, porquanto alterada a
situação do seu adimplemento em razão da pandemia Covid-19, ora alegando que a ré
cessou as aulas só iniciando precariamente de modo virtual em 10.08.2020, ora
aduzindo que a ré, diante do inadimplemento da discente, impediu seu acesso a aulas
virtuais à distância, sendo de rigor, ainda, a redução das mensalidades para pelo menos
50% do valor praticado, diante da alteração das circunstâncias.
Contudo, sem razão.
Mesmo que aqui se aplique os efeitos da revelia, diante do transcurso do
prazo para a parte ré ofertar resposta à pretensão, isso não traduziria o imediato sucesso
da demanda.
O artigo 341 do CPC, nunca quis emprestar a verdade aos fatos alegados
só porque não impugnados.
Fosse assim, fatos incríveis e maravilhosos teriam de ser admitidos, uma
vez descritos na inicial e não contestados em tempo ou adequadamente; e, afinal, a
Justiça entregue às partes seria aquela que só serve a um mundo imaginário e retórico,
uma pseudo-Justiça mecânica e artificialmente forjada.
Por tal razão, tal como ocorre quanto o réu não responde a ação: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1007213-21.2020.8.26.0590 - São Vicente -L - Voto no 45972
presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia é relativa, podendo
ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre
convencimento do juiz” (RSTJ 20/252).
Esse mesmo entendimento também resulta da boa interpretação da lei
processual, tanto que o artigo 345, do CPC/15 é claro no sentido de que “A revelia não
produz o efeito mencionado no art. 344 se:”, dentre outras coisas, “IV - as alegações de
fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com
prova constante dos autos” (destaquei).
No caso, pode-se admitir que, diante do fato novo da pandemia Covid-19,
incidente no presente contrato de prestação de serviços educacionais, a ré enfrentou
problemas, como todas as escolas públicas e privadas de todo o globo terrestre
enfrentaram neste sofrido ano de 2020.
Pode-se admitir também que, como declarou a autora, somente foram
iniciadas as aulas on line a partir de 10.08.2020, tal qual o aviso da página de internet de
fls. 44.
Mas o que não se pode confirmar como verdadeiro é o fato de que a
mantenedora tivesse simplesmente não prestado as aulas no primeiro semestre inteiro
sem a apresentação de uma contraprestação pelas mensalidades que cobrou. E assim
porque, como a pandemia não terminou, não houve sequer tempo hábil para que a grade
curricular fosse readaptada, quiçá para recompor aulas perdidas etc.
As questões trazidas pela autora transitam na própria administração da
Universidade que goza de autonomia administrativa e financeira para gestão, além de ter
seus preços regulados pela própria oferta e demanda do mercado em que atua, já que é
particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1007213-21.2020.8.26.0590 - São Vicente -L - Voto no 45972
Ainda a respeito do estado emergencial provocado pela pandemia
Covid-19 (coronavírus), vale dizer que a própria Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020,
ao dispor sobre a “Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de
Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”,
absolutamente nada dispõe sobre o caso trazido em tela pela autora, de modo que as
relações entre os particulares seguirão, aqui, o regime de direito privado insculpido pelo
Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, ressalvadas as poucas alterações que
sofreram até 30 de outubro de 2020, de nenhuma relevância para a situação narrada.
Quanto ao currículo, a alegação de que o curso de Direito necessita de
aulas práticas ou em laboratórios é por demais fantasiosa, exceção que se faz apenas às
aulas de medicina legal, em cujo semestre de tal disciplina a autora não demonstrou
estar e nem que a faculdade não possa repor aulas.
E ainda que haja essa supressão de alguma aula prática enquanto
pendente o estado pandêmico da Covid-19, não se sabe se simplesmente serão
suprimidas de seu currículo, como se a gestão da universidade, dentro de seu âmbito de
administração da grade educacional, jamais pudesse repor tais atividades presenciais.
Em princípio, vale a manutenção do status quo contratual, haja vista que,
estando abertas ou não as escolas, permanecem os custos das instalações físicas, ou seja,
permanecem as práticas de manutenção e higiene (embora em menor grau), pagamento
de funcionários, encargos trabalhistas, aluguéis de prédios, equipamentos,
investimentos, depreciações, impostos municipais, estaduais e federais. Nesse sentido,
ainda como inovação, advém a necessidade de implantação e treinamento de pessoal
para a adoção emergencial de sistemas telepresenciais de aprendizagem.
Daí, em última análise, não há como reputar esse ou aquele percentual
como adequado para a revisão de valores, ainda mais considerando-se a possibilidade de
reposição de eventuais aulas práticas futuramente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1007213-21.2020.8.26.0590 - São Vicente -L - Voto no 45972
Em casos parelhos, esta Corte já vinha sinalizando pela não procedência
do pedido em sede de tutela cautelar, valendo conferir o precedente seguinte:
“Prestação de serviços educacionais Ação declaratória Suspensão
de cobrança de mensalidades, ou redução drástica de seu valor, em razão
da pandemia de novo coronavírus
Tutela provisória
Requisitos
ausentes Agravo de instrumento improvido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097661-47.2020.8.26.0000; Relator
(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020;
Data de Registro: 05/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REDUÇÃO DE MENSALIDADE ESCOLAR - - ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA JURISDICONAL DE URGÊNCIA. Ausência dos
requisitos do artigo 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, não há
elementos pelos quais se possa inferir a existência de alteração financeira da
aluna, ou do provedor financeiro do curso, para a continuidade dos pagamentos
da mensalidade na forma regular. O evento da pandemia, por si só, não tem o
efeito de demonstrar a hipossuficiência de recursos para o cumprimento das
obrigações. Litigiosidade evidente, que demanda dilação probatória, nos autos
principais, pois o contrato vem sendo cumprido pela instituição de ensino, de
forma adequada e possível, com a observância das diretrizes para a contenção
da pandemia. Ausência de verossimilhança das alegações e de probabilidade de
ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparabilidade. Decisão agravada,
que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência,
mantida. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela autora,
desprovido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2218431-69.2020.8.26.0000; Relator (a):
Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)
“Agravo de instrumento. Revisão contratual. Serviços educacionais.
Faculdade de medicina. Redução do valor da matrícula para 50% do valor
normalmente exigido. Impossibilidade. Concessão da tutela de urgência
inaudita altera parte. Descabimento. Aulas que continuam a ser oferecidas à
distância em obediência às regras sanitárias e governamentais decorrentes da
pandemia de Covid-19. Ausência de provas de efetiva e significativa redução
de custos para a prestadora de serviços a justificar o acolhimento da medida
pleiteada. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão reformada.
Recurso provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1007213-21.2020.8.26.0590 - São Vicente -L - Voto no 45972
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200088-25.2020.8.26.0000; Relator (a):
Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de
Registro: 22/10/2020)
Ademais, as exceções de ordem pessoal invocadas pela autora como
dificuldades financeiras e situações de desemprego não servem para fundamentar a
alteração do negócio jurídico celebrado, pois a onerosidade excessiva deve ser aferida
de forma objetiva e não subjetiva, isto é, tendo por base o que existiria, em análogas
condições de tempo, lugar e meio, para qualquer outro devedor.
Em tais condições, não é possível franquear à autora, logo no início de
um novo semestre, o acesso às aulas on line quando encontra-se inadimplente com as
mensalidades.
Assim porque nos contratos bilaterais o contratante não pode exigir o
implemento da obrigação do outro antes de cumprir a sua própria obrigação (CC. art.
476). E pela lista de mensalidades em aberto constante de fls. 44, infelizmente o que se
observa é a falta de pagamento das mensalidades antes mesmo do advento da pandemia
da Covid-19 que só impôs efeitos práticos em meados de março de 2020.
Enfim, nenhuma dúvida de que a crise instalada vem assolando a
economia e os negócios, mas como um todo, pelo que não é possível olhar apenas para
o lado dos devedores, mas também pelo lado dos credores, visto que estes igualmente
têm obrigações e responsabilidades para cumprir.
A propósito bem adverte CARLOS EDISON DO RÊGO MONTEIRO
FILHO:
“A distribuição de riscos (...) não se dá ao alvedrio absoluto das partes. A
autonomia privada não pode ser tomada como postulado, mas sim será
merecedora de tutela em função da conformidade aos princípios e valores do
ordenamento, a partir do comando constitucional.
Adquire relevo na atividade interpretativa em função aplicativa a tarefa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1007213-21.2020.8.26.0590 - São Vicente -L - Voto no 45972
efetuar distinções. O operador do direito não pode descurar aqui da natureza
dos valores e interesses em jogo. Evidentemente que, na verificação das
disposições negociais acerca da repartição de riscos e responsabilidades, deverá
distinguir entre contratos paritários e desiguais; entre vulnerabilidade
patrimonial e existencial; entre bens e direitos disponíveis e indisponíveis;
entre titularidades públicas e privadas; entre pessoas jurídicas e naturais; entre
contratos de adesão ou de livre negociação e assim por diante...”.
(Coronavírus e força maior: configuração e limites. In Coronavírus e
Responsabilidade Civil. Impactos Contratuais e Extracontratuais. Coord. p/
Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho, Nelson Rosenvald e Roberta Densa.
Indaiatuba-SP, Editora Foco, 2020, p. 29)
Por isso que nesse momento excepcional gerado pela crise do Covid-19,
é preciso agir com cautela, sob pena de gerar ainda mais caos ao caos já instalado.
Vale aqui também a lição de ANDERSON SCHREIBER:
“(...) Não custa lembrar que, para a economia em geral e para a própria
preservação das relações sociais, é imprescindível que a maior parte dos
contratos firmados seja mantida e que as prestações devidas sejam cumpridas.
O adequado abastecimento dos centros urbanos, para ficar em apenas um
exemplo, depende fundamentalmente disso. O velho pacta sunt servanda não
merece ataques desnecessários nesse momento.
A propósito, convém registrar que, mesmo no âmbito daqueles contratos
cujas prestações sejam economicamente afetadas pelas restrições a todos
impostas neste momento, antes e qualquer pleito revisional deve-se recorrer à
boa-fé objetiva e ao dever de renegociar. Soluções alternativas podem e devem
ser encontradas pelos próprios contratantes para preservar o cumprimento de
seus contratos, tanto mais na situação que estamos vivendo, em que o Poder
Judiciário, em funcionamento restrito, deve ser acionado apenas para situações
realmente urgentes. Extinção de vínculos contratuais e revisão judicial de
contratos são remédios extremos que as partes têm o dever de evitar sempre
que possível, diante do imperativo de mútua cooperação e lealdade que deriva
do artigo 422 do Código Civil brasileiro e do princípio constitucional da
solidariedade social (art. 3o, I).”
(“Devagar com o andor: coronavírus e contratos - Importância da boa-fé e do
dever de renegociar antes de cogitar de qualquer medida termiantiva ou
revisional”. Disponível em Migalhas de 23.03.2020)
Apenas vinga o insurgimento da autora quanto ao arbitramento de
honorários de advogado da parte ré que, a despeito de sagrar-se vencedora da ação, não
atuou com a presença de advogado durante o trâmite dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1007213-21.2020.8.26.0590 - São Vicente -L - Voto no 45972
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INDEVIDA. ARTIGO 20 DO
CPC.
1. Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários
advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda,
porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que,
nessa hipótese, não ocorreu.
2. Recurso especial improvido”.
(REsp 286.388/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 06/03/2006, p. 274)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso apenas para excluir da r. sentença a imposição de pagamento de honorários
de advogado.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator